Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF.
I – O cumprimento de sentença para a cobrança apenas de honorários advocatícios de sucumbência fixados na execução fiscal de débito de ICMS não se insere na competência absoluta do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, definida na Resolução no 11/2020 do Tribunal Pleno deste TJDFT. Reconhecida a competência do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar o referido cumprimento de sentença, art. 516, inc. II, do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.